Tribunal: TJMT
Processo: 0003617-28.2004.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003617-28.2004.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Bosco Fernandes Sobrinho (RECORRENTE), Sergio Ney Coelho Mendonca (RECORRENTE), JOAO BOSCO FERNANDES SOBRINHO - CPF: 203.162.402-49 (RECORRENTE), ARTUR LUIZ RIBEIRO DE LIMA - CPF: 479.062.602-44 (ADVOGADO), SERGIO NEY COELHO MENDONCA - CPF: 272.078.972-00 (RECORRENTE), JOAO BOSCO FERNANDES SOBRINHO - CPF: 203.162.402-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ALVES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA – 20 ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE A PRONÚNCIA E O JULGAMENTO DESTE RECURSO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DO RECURSO RECONHECIDA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

A prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração. No caso, trata-se de crime de homicídio tentado cuja pena máxima é de 20 anos de reclusão, de modo que, decorrido o lapso prescricional de 20 anos previsto no art. 109, I, CP, entre a pronúncia (11.11.2002) e o julgamento deste recurso, sem que, tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, a tempo e modo, por
Sergio Ney Coelho Mendonça
contra a decisão anexada sob Id. 150271489 - Pág. 277/281, em que foi pronunciado, juntamente com
João Bosco Fernandes Sobrinho
, por autoria do crime de Homicídio simples na sua modalidade tentada (art. 121,
caput
c/c art. 14, II, CP).

Em suas razões recursais, pleiteou a despronúncia por ausência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva (Id. 150271489 - Pág. 381/386).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pleiteou o desprovimento do pedido de despronúncia, contudo, almejou o reconhecimento da prescrição virtual, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito

(Id. 150271498).

O Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada (Id. 150271500).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, levantou questão prejudicial de mérito, consubstanciada na prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena abstrata cominada ao delito (Id. 152558156):

Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio (Art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP) – Decisão de pronúncia – Irresignação defensiva – Requer a despronúncia ou a extinção do feito sem resolução do mérito – Preliminar da PGJ – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, com base na pena em abstrato – Decurso de tempo superior a 20 (vinte) anos entre a decisão de pronúncia até a presente data, sem intercorrência de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Incidência do Art. 109, I, do CP – Pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, prejudicando a análise do mérito.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que, na manhã do dia 23.5.1994, na área verde, travessia da rua E-4 para a rua G-4, Alta Floresta/MT.,
Sergio Ney Coelho Mendonça

e
João Bosco Fernandes Sobrinho
, armados, o primeiro com uma pistola 368, e o segundo de um revólver calibre não identificado, deferiram vários disparos contra a vítima
José Alves da Silva
, produzindo-lhe ferimentos, não ceifando sua vida por motivos alheios à vontade dos réus.

A denúncia foi recebida no dia 13.9.1995 (Id. 150271489 - Pág. 170) e os réus foram citados por edital (Id. 150271489 - Pág. 193).

Em decisão do dia 10.1.2000, fora declarada a revelia dos réus, decretada sua prisão preventiva, determinando-se o regular processamento do feito, sem a suspensão do processo ou dos prazos prescricionais (Id. 150271489 - Pág. 206/209).

Assim, após regular trâmite processual, em 11.11.2002,
Sergio Ney Coelho Mendonça

e
João Bosco Fernandes Sobrinho
foram pronunciados por autoria do crime de Homicídio simples na sua modalidade tentada (art. 121,
caput
c/c art. 14, II, CP).

O réu
Sergio Ney Coelho Mendonça
interpôs Recurso em Sentido Estrito pleiteando sua despronúncia por ausência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva.

Entretanto, da detida análise do feito, constata-se que deve ser acolhida a questão prejudicial de mérito
levantada pela douta PGJ, pois, de fato, constata-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena abstrata cominada ao delito (Homicídio tentado).

Registre-se que, a prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
, cominada ao delito em apuração.

A pena máxima
in abstracto
aplicada ao crime previsto no art. 121 do CP, é de
20 anos
de reclusão, de forma que a prescrição da pretensão punitiva Estatal opera-se em
20 anos
, consoante o disposto no art. 109, inciso I, do CP,
in verbis
:

“Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I -
em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze
;”

No caso dos autos, os réus foram pronunciados em
11.11.2002
(Id. 150271489 - Pág. 277/281), de modo que,
entre a data da pronúncia
até hoje, transcorreu lapso temporal
superior a 20 anos
, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal e a consequente extinção da punibilidade dos agentes.

É importante destacar que,
in casu
, apesar de citados por edital, o feito tramitou regularmente sem a suspensão dos prazos prescricionais.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena abstratamente cominada, operou-se
entre a data da pronúncia e o julgamento deste recurso
, motivo pelo qual, acolho a questão prejudicial de mérito levantada pela PGJ, ficando
prejudicada a análise do mérito
do recurso interposto por
Sergio Ney Coelho Mendonça
.

Por todo o exposto, acolho a questão prejudicial de mérito levantada pela PGJ e reconheço a prescrição da pretensão punitiva Estatal (com base na pena abstrata), extinguindo, portanto, a punibilidade dos réus
Sergio Ney Coelho Mendonça

e
João Bosco Fernandes Sobrinho
quanto ao crime de Homicídio tentado narrado na denúncia, ficando prejudicada a análise do Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023